Tribunal: TJMT
Processo: 0012795-54.2016.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0012795-54.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALBERTO BRIOSCHI - CPF: 430.052.331-20 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), ALBERTO BRIOSCHI - CPF: 430.052.331-20 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO PELA PARTE PROMOVENTE – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA PARTE PROMOVIDA – ARGUIÇÃO AFASTADA - DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – OMISSÃO MUNICIPAL – DIREITO VIOLADO – PROGRESSÃO DEVIDA – OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO DE PARCELAS E NÃO DO DIREITO DE FUNDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal e
não é óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, prevista em lei.

O servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, tanto o lapso temporal quanto o requisito subjetivo, faz jus à implementação do benefício diante da omissão do ente público.

Ainda que se trate de obrigação de trato sucessivo, as pretensões contra a fazenda pública devem observar o prazo prescricional, limitando-se a condenação ao prazo não prescrito, tal como fixado na sentença, que não reconheceu prescrição da matéria de fundo.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito da parte promovente à progressão funcional, na modalidade vertical e seus reflexos, respeitado o prazo prescricional, conforme trecho dispositivo que cito:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de DEZEMBRO de 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A parte Requerente decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, deve o Município de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais.

[...]

Todavia, dispõe o art. 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, razão pela qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS.

A parte promovida apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou que as Leis Municipais no 663/2001 e 568/99 são inconstitucionais e nulos de pleno direito são seus efeitos, por não respeitarem a Constituição Federal e a Lei Complementar no 101/2000, de forma que inexiste o direito à progressão funcional.

Entende ser inconstitucional referidos diplomas legais, pois aumentou as despesas com pessoal sem dotação orçamentária e não efetuou estimativa do impacto orçamentário-financeiro.

Sustentou que a parte promovente não faz jus à progressão funcional na modalidade vertical, visto que, diante da inconstitucionalidade das leis, não há que se falar em sua aplicabilidade e, consequentemente, direito à progressão.

Alegou que a parte promovente não preencheu os requisitos para fazer jus ao reenquadramento.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões ao recurso.

A parte promovente apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso para que: a) Seja o presente recurso recebido, conhecido e provido no sentido de ser proferido novo julgamento a reformar a decisão exarada pelo D. Juízo singular, retirando desta o marco final a concessão da progressão funcional, dada as novas regras previstas na Lei 1.604/2011, vigentes até a presente data; b) Seja determinada a aplicação da Lei 568/99 com alterações realizadas pela Lei 663/2001 até 01 de janeiro de 2012, quando da publicação da Lei 1.604/2011, data em que a progressão funcional possui novas regras, devendo ser elas aplicadas até o cumprimento de sentença a ser apresentado a fase posterior; c) Não sendo acolhida a pretensão acima ventilada, o que se admite hipoteticamente, requer seja determinada a vigência do adicional por antiguidade e merecimento estampado no Capítulo VI da Lei 568/99 até a vigência da Lei 1.737/2012; d) Ao final, seja acolhida in totum as pretensões arguidas, com a reforma parcial da decisão objurgada, determinando a aplicação/vigência da Lei 568/99 até a data de 01 de janeiro de 2012 e posteriormente, sejam aplicadas as novas regras insculpidas pela Lei 1.604/2011.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O Município de Sinop, ora Recorrente, em suas alegações, sustenta a inconstitucionalidade das Leis municipais no. 568/1999 e no. 663/2001, já que instituídas sem dotação orçamentária para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, como determina o artigo 169, §1o, I, da Constituição Federal. Já a parte promovente sustenta a inexistência de prescrição de fundo do direito, mas apenas das verbas vencidas em período anterior aos últimos 5 anos, requerendo a observâncias das leis com implementação em cada época.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que ambos os recursos devem ser desprovidos. O da parte promovida porque inexistir a alegada inconstitucionalidade; o da parte promovente porque o magistrado
a quo
em nenhum momento reconheceu a prescrição de fundo do direito, senão teria havido a extinção do feito por prescrição, entendeu se tratar de obrigação de trato sucessivo, tanto que postergou o cálculo para a fase de liquidação de sentença, conforme dispositivo acima transcrito.

Os dispositivos legais acoimados de inconstitucionais especificam a previsão de gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores públicos do Município de Sinop, no percentual de 2% (dois por cento), inicialmente a cada 5 (cinco) anos de trabalho (Lei no 568/99) e, posteriormente, a cada ano de efetivo labor (Lei no 663/01).

Em que pese as razões trazidas pelo promovida, tenho que a pretensão não merece prosperar, uma vez que a iniciativa das referidas leis foi do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1o, II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Logo, do ponto de vista formal, não há que se falar em inconstitucionalidade, uma vez que respeitados os procedimentos de elaboração da norma.

Da mesma forma, não há que se falar em mácula aos aspectos materiais, pois a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

Outrossim, os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores a perceberem vantagem já assegurada por lei.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE.

1
.
A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei
.
Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/08/2014;EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014.

2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 1.463.914/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2015)
g.n.

Ainda, o Tribunal de Justiça deste Estado assim decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 83 DO STJ E 163 DO STF - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVOE DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI - DIREITO À PROGRESSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - REDUZIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE–APELAÇÕES DESPROVIDAS.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

(.....)

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. Nos casos de condenação da Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em observância ao disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil. (TJMT RAC/RNS 61215/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)
. g.n.

Dessa forma, pode-se concluir que as Leis Municipais no. 568/1999 e no 663/2001 não são inconstitucionais, razão pela qual afasto a arguição de inconstitucionalidade.

No que se refere ao mérito verifico que a parte recorrida entrou em exercício em 115/08/2006, no cargo de operário braçal, bem como que ajuizou ação de cobrança para resguardar seu direito à progressão funcional, amparada na Lei Municipal no 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01), que, sobre o tema, dispõe o seguinte:

“
Art. 17
– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20
– Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Mereimento”

Quanto à alegação de suposta ausência de direito à progressão funcional, destaco que razão não lhe assiste, tal tese se trata de mera reiteração, sem confrontar a sentença, conforme fundamentação que cito:

Conforme já mencionado, a Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico estabelecido com o Município de Sinop, a partir de 15/08/2006.

Nessa perspectiva, nos termos da legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

Contudo, de acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela decorrentes, surtirão a partir de 15/08/2007, entretanto, pela data da distribuição ser em 19/12/2016, a Requerente tem direito a receber a partir do de 19/12/2011.

Seguindo essa linha de raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei no 663/01 (artigo 7o e seguintes).

Portanto, devidamente comprovado que a parte recorrida tem direito à progressão funcional nos moldes decididos na origem, não estando a merecer qualquer reparo, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, mesmo em relação ao recurso da parte promovente porque não houve reconhecimento de prescrição da matéria de fundo, mas apenas das prestações fulminadas pelo decurso do tempo.

Ainda que se trate de obrigação de trato sucessivo, as pretensões contra a fazenda pública devem observar o prazo prescricional, limitando-se a condenação ao prazo não prescrito, cujo cálculo deve ocorre na fase de cumprimento de sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno o ente público ao pagamento dos de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o ente público ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021